Tribunal: CARF
Processo: 10920.907361/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.907361/2012-01
ACÓRDÃO
3401-013.791 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KRONA TUBOS E CONEXÕES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
TUBOS DE PVC. ELETRODUTOS FLEXÍVEIS CORRUGADOS. COMPOSIÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
Os produtos fabricados pela Recorrente enquadram-se na NCM
3917.32.90, sendo determinante, para tanto, a flexibilidade como
propriedade, e não a sua composição.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.791 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.907361/2012-01
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Bernardo Costa Prates Santos (substituto[a] integral), Mateus Soares de
Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos.

RELATÓRIO
Quando da Resolução no 3401-002.639, em 19 de dezembro de 2022, apresentou-
se a seguinte exposição fática (e-fls. 279/282):

Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o
relatório da primeira instância que passo a transcrever.
Trata-se de processo controlando crédito de ressarcimento de IPI
do 4o trimestre de 2011 utilizado pela interessada em
compensações.
Através do despacho decisório de fl. 184, foi reconhecido crédito
no montante de R$ 1.271.379,04, quando o pleiteado era R$
1.361.206,58.
Como consequência foi homologada parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP 11363.02704.170912.1.7.01-8159.
Os motivos para o reconhecimento parcial do crédito foram a
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado e a redução do saldo credor do
trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos
apurados em procedimento fiscal.
Cientificada em 14/05/2013 (fl. 189), a interessada apresentou em
13/06/2013 a manifestação de inconformidade de fls. 2 a 14, em
que alega , em síntese:
- Teria havido nulidade no despacho decisório por falha na
fundamentação legal, dado que apenas citados os arts. 11 da Lei
no 9.779/99, 164 , inciso I, do Decreto no 4.544/2002, 74 da Lei no
9.430/96 e o art. 36 da Instrução Normativa RFB no 900/08.
- Estaria inclusive revogado o Decreto no 4.544/2002 quando da
emissão do ato decisório.
- Assim, não teria sido informada a legislação que embasaria o
indeferimento do crédito, gerando a nulidade do despacho
decisório.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.791 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.907361/2012-01
3
- Afirma que, em consulta ao Termo de Verificação e
Encerramento do Procedimento Fiscal, obtido junto ao site da
RFB, foi possível apurar que o entendimento fiscal se deu por
suposto creditamento indevido por meio da NF-e 83.298 e pela
reclassificação fiscal de produtos, gerando a diminuição dos
créditos.
- Em relação à NF-e 83.298, informa que a glosa de R$ 20.171,30
seria indevida, pois no mês de maio de 2011 foi realizado o
estorno deste valor, conforme cópias do RAIPI juntadas.
- Quanto à reclassificação dos produtos, requer o apensamento
deste processo no de no 10920.720817/2013-01, que controla o
Auto de Infração que deu origem à reclassificação dos tubos de
PVC fabricados pela interessada, do código NCM 3917.23.00, que
diz respeito a tubos rígidos, para o código NCM 3917.32.90, pois
os tubos em questão seriam flexíveis. Enquanto a posição utilizada
pela interessada é tributada mediante alíquota zero, a posição
adotada pela fiscalização é tributada mediante alíquota de 5%.
- Explana que no processo produtivo dos produtos objeto da
autuação os compostos de resina de PVC não sofrem adição de
plastificantes, sendo a flexibilidade dos tubos resultante de molde
diferenciado, sofrendo pressão de ar que empurra o material
contra o "mold block", dando a forma corrugada do produto
corrugado.
- Conclui que os materiais dos tubos corrugados objeto de
reclassificação são os mesmos dos tubos rígidos - Testes em
durômetro indicam que o PVC utilizado nos produtos sob análise é
classificado como rígido.
- Conclui:

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou
provimento à manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Período de
apuração:
01/10/2011
a
31/12/2011
TUBOS
DE
PVC.
FLEXIBILIDADE DECORRENTE DE CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E
NÃO DA PLASTICIDADE DA MATÉRIA-PRIMA.
IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.791 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.907361/2012-01
4
Para fins de enquadramento nas subposições constantes da
posição 3917 da TIPI, a flexibilidade é averiguada em relação ao
tubo em si na forma em que comercializado, e não em relação ao
material de que é composto.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de
apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011 CITAÇÃO DE DISPOSITIVO
REVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DESCABIMENTO. A citação de dispositivo de decreto revogado com
correspondência em decreto vigente e cujo fundamento legal não
se alterou configura mero lapso material, não comprometendo o
contraditório e a ampla defesa, nem acarretando nulidade do ato
decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório
Não Reconhecido
Irresignada com a decisão, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, alegando cerceamento do direito de defesa, por falta de realização da
diligência conforme solicitada na impugnação. Nulidade do auto de infração em
razão da não utilização da classificação com alíquota zero, conforme defendida
pela Recorrente e do estorno realizado face ao creditamento da NF no 83.298.
O recurso prossegue com as alegações de defesa para a aplicação
da classificação fiscal defendida pela Recorrente para o produto eletroduto
flexível, conforme já defendido na impugnação do lançamento.

Naquela assentada, o relator, o Conselheiro Winderley Morais Pereira, votou por
sobrestar o julgamento até o resultado da diligência no processo no 10920.720817/2013-01.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Identificados os pressupostos, notadamente o da tempestividade, conheço da
impugnação.

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.791 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.907361/2012-01
5
2. MÉRITO RECURSAL
Repiso os fundamentos lançados no processo no 10920.720817/2013-01.

Como adiantado pelo relatório, o julgamento deste recurso tem, como pano de
fundo, a manutenção, ou não, do auto de infração que impusera à contribuinte a multa prevista
no art. 80 da Lei no 4.502/64, sobre débitos de IPI, por erro de classificação fiscal.

A propósito, apesar dos termos da Resolução de e-fls. 736/751, a autuação tem
como objeto, unicamente, a (re)classificação dos eletrodutos flexíveis corrugados, como bem
sublinha o Relatório de Diligência Fiscal de e-fls. 1006/1013.

Assim, cabe-nos definir se tal produto corresponde ao NCM 3917.23.00 (tubos
rígidos, sujeitos à alíquota zero) como defende a recorrente ou se corresponde ao NCM
3917.32.90 (tubos flexíveis, sujeitos à alíquota de 5%), como apontado pela fiscalização.

Oportuno, pois, registrar, nos recortes que importam, o resultado da diligência
determinada, respondida com base em norma técnica referente ao produto:

A Krona é participante do Programa Setorial da Qualidade de
Eletrodutos Plásticos para Sistemas Elétricos de Baixa Tensão em Edificações, no
âmbito do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat PBQP-H
conduzido pelo Ministério das Cidades, cujo objetivo é apoiar e promover a
melhoria da qualidade dos eletrodutos plásticos para uso em edificações, visando
garantir a segurança dos sistemas elétricos prediais e a efetividade dos
eletrodutos plásticos quanto ao desempenho.
Fez-se este introito para justificar a desnecessidade da
contratação de “laudo técnico-pericial” pela Fazenda, às expensas do Erário
Público, pois as informações requeridas na Resolução constam em norma técnica
relativa ao produto, ou já foram atestadas por entidade técnica gestora de
Programa de Qualidade, ou já foram prestadas por outro estabelecimento
integrante do Grupo Krona, ou já foram avaliadas em perícia judicial sobre
produtos idênticos, como se verá adiante.

Respostas aos quesitos
(i.a) quais são os critérios técnicos que devem ser utilizados para se responder se o
tubo de plástico é rígido ou não-rígido ("flexível")?...
As fichas técnicas dos produtos Eletroduto Flexível Corrugado
Leve e Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado (fls. 972/975) informam que “é
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.791 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.907361/2012-01
6
produzido de acordo com as normas de referência - NBR 15465 e NBR 5410 -
trazendo mais segurança e confiabilidade para a obra”.
A Norma ABNT NBR 15465:2020 traz as seguintes definições:
3.5 eletroduto corrugado eletroduto com perfil corrugado ao
longo de sua seção longitudinal
3.6 eletroduto flexível
eletroduto que pode ser fletido manualmente, mas que não é
submetido a ciclos frequentes de flexão ao longo de sua vida útil
projetada ...
3.8 eletroduto rígido
eletroduto que, na instalação, não pode ser fletido
Os critérios técnicos estabelecidos em Norma para se responder
se o tubo de plástico é rígido ou não-rígido ("flexível"), no caso dos eletrodutos,
são (1) poder ser fletido manualmente, isto é, sem uso de ferramentas especiais
ou qualquer outro auxílio, e que (2) não seja submetido a ciclos frequentes de
flexão ao longo da vida útil.

(i.a) ... E, a partir desses critérios, esse tubo plástico é rígido ou não-rígido
("flexível")?
Ambos os critérios técnicos estabelecidos em Norma são
cumpridos pois (1) não há qualquer menção a ferramentais de dobradura em
catálogo ou em ficha técnica e (2) a flexão ocorre somente no transporte
(bobinamento) e instalação do eletroduto na parede ou laje, a partir de quando a
conformação dada se mantém em toda sua vida útil.
A corroborar esta singela conclusão, em 2023, Tesis Tecnologia e
Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda., CNPJ 58.495.466/0001-95, entidade
gestora técnica do Programa Setorial da Qualidade de Eletrodutos Plásticos para
Sistemas Elétricos de Baixa Tensão em Edificações, foi diligenciada para coleta de
informações acerca da participação de Krona e certificação de seus produtos e
forneceu dois documentos.
O Relatório de Auditoria n. 82 da Empresa Krona Tubos e
Conexões Ltda. – Unidade:
Joinville/SC (fls. 977/985) informa as conclusões das análises
sobre os produtos Eletroduto flexível corrugado leve DN 25 e Eletroduto flexível
corrugado médio DN 25, atestando que “Todas as análises realizadas
apresentaram resultados em conformidade com a Norma de referência”.
Entre as diversas análises previstas, a Norma ABNT NBR
15465:2020 especifica o ensaio Resistência à curvatura:
6.2.1 Resistência à curvatura
Os eletrodutos flexíveis, quando submetidos ao ensaio de
verificação da resistência à curvatura constante no Anexo B,
devem permitir a passagem do gabarito pelo corpo de prova pela
ação de seu próprio peso, sem qualquer velocidade inicial, e não
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.791 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.907361/2012-01
7
podem apresentar fissuras visíveis a olho nu. Este ensaio não é
aplicável aos eletrodutos rígidos.
O Relatório de Ensaio LAB/RE 2766 (fls. 986/988), relativo ao mais
recente ensaio Resistência à curvatura a que submetidos os eletrodutos flexíveis
corrugados produzidos pela Krona – e que não se aplica a eletrodutos rígidos –,
atesta que “Houve passagem do gabarito após aplicação das curvaturas”.
A gestora técnica do PBQP-H já avaliou os eletrodutos em questão
sob os parâmetros da Norma ABNT NBR 15465:2020 e como foram aprovados em
todos os aspectos, emitiu o Atestado de Qualificação (fl. 976).
Segundo o Atestado de Qualificação, o Relatório de Auditoria e o
Relatório de Ensaio, o produto "eletroduto corrugado" foi avaliado e certificado
como eletroduto flexível.
Assim, baseado em norma técnica, em relatórios de ensaio e
certificação em programa de qualidade, confirma-se que esse tubo plástico é não-
rígido ("flexível").

(i.b) trata-se de um tubo de plástico rígido de polímeros de cloreto de vinila?
Prejudicado, pois o produto "eletroduto corrugado" NÃO é um
tubo rígido (eletroduto rígido), é um tubo flexível (eletroduto flexível).
A matéria-prima do produto "eletroduto corrugado" é o polímero
de cloreto de vinila PVC, conforme consta em sua ficha técnica.

(i.c) unicamente se o produto for não-rígido ("flexível"), pode suportar uma
pressão mínima de 27,6 MPa?
Em recente procedimento fiscal a Unidade Nordeste do Grupo
Krona foi requerida a informar se os eletrodutos corrugados podem suportar uma
pressão de, pelo menos, 27,6 MPa, e respondeu “... que, para a pergunta como
está posta, ‘os eletrodutos corrugados podem suportar uma pressão de, pelo
menos, 27,6Mpa?’ não cabe uma simples resposta de sim ou não, pois o
Eletroduto (i) não é um produto para resistir à pressão” (fl. 910)
A título de informação, acrescenta-se que a pressão de 27,6 MPa
é equivalente 27.600 KPa, a 281,4 kgf/cm2, a 2.814 metros de coluna de água, a
272,4 atmosferas. São valores impensáveis para um tubo que trabalha exposto à
pressão atmosférica, cuja única função é “conter condutores elétricos providos de
isolação, permitindo tanto a enfiação como a retirada destes” conforme a NBR
15465:2020.
Para fins de comparação, a Norma estabelece que no ensaio
Resistência à compressão os eletrodutos flexíveis das classes leve e médio, como
os em questão, devem resistir a forças entre 320 e 750 N, equivalentes a 32 e 76
kgf, muito inferiores às forças necessárias para exercer aquela pressão citada na
TIPI.
Também em cotejo, as Normas NBR 6118:2014 Projeto de
estruturas de concreto e NBR 8953:2015 Concreto para fins estruturais (fls.
959/963) estabelecem que o concreto utilizado em estruturas como pilares, vigas
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.791 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.907361/2012-01
8
e lajes de edifícios devem ter resistência à compressão superior a 20 MPa. Então,
cogitar que os eletrodutos suportariam pressão de 27,6 MPa é dizer que teriam
capacidade superior à do concreto armado, um claro disparate.
Depreende-se assim que o produto "eletroduto corrugado" NÃO
pode suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa.

(i.d) o produto é reforçado com outras matérias ou associados de outra forma com
outras matérias?
(i.e) unicamente se o produto não for reforçado com outras matérias, nem
associado de outra forma com outras matérias, ele apresenta acessórios?
Também trazemos aqui a resposta dada pela Unidade Nordeste,
quando questionado se os eletrodutos corrugados “b) São reforçados ou
associados com outras matérias? c) Têm acessórios (além do tubo propriamente
dito)?” Respondeu que “Não são reforçados com outros materiais” e que, além do
eletroduto corrugado, há luvas de pressão, caixas de luz e prolongadores (fl. 908).
Confirma-se em catálogo que são produtos vendidos separadamente, não
constituindo um conjunto com os eletrodutos corrugados.
Assim, o produto "eletroduto corrugado" NÃO é reforçado com
outras matérias ou associados de outra forma com outras matérias e NÃO
apresenta acessórios.

(i.f) unicamente se o produto apresentar acessórios, são estes acessórios de
copolímeros de etileno?
Deverá a resposta a este específico quesito levar em consideração
o texto da Nota 4, transcrito em nota de rodapé no presente voto.
Prejudicado, pois o produto "eletroduto corrugado" NÃO
apresenta acessórios.

Como se vê, pelos elementos colhidos do Relatório Fiscal, para a classificação na
tabela do IPI, a composição é desinfluente, de forma que o determinante é flexibilidade como
propriedade.

No mesmo sentido caminham os julgados que identifiquei ao pesquisar a nossa
jurisprudência:

Número do processo: 10480.729052/2012-10
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.791 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.907361/2012-01
9
Data da sessão: Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Wed Dec 06 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto:
Processo
Administrativo
Fiscal
Período
de
apuração:
01/05/2009 a 30/06/2011 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENFRENTAMENTO DE TODOS
ARGUMENTOS DE DEFESA. NULIDADE. REJEITADA No âmbito do processo
administrativo fiscal, não configura cerceamento do direito de defesa a decisão
que apresenta fundamentação adequada e suficiente para a decretação da
improcedência da impugnação formulado pela contribuinte, que exerceu em toda
sua plenitude o seu direito de defesa na forma na legislação de regência. Assunto:
Classificação de Mercadorias Período de apuração: 01/05/2009 a 30/06/2011
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE PRODUTOS. LINHA TIGREFLEX. Eletrodutos flexíveis de
PVC classificam-se no código 3917.32.90 da TIPI/2006, de acordo com as Regras
Gerais de Interpretação no 1 (texto da posição 3917) e no 6 (texto da subposição
3917.32), conjugadas com a Regra Geral Complementar no 1. CLASSIFICAÇÃO
FISCAL DE PRODUTOS. LINHA AQUAPLUV. Acoplamentos, bocais, braçadeiras,
cabeceiras, condutores, emendas, esquadros e outros acessórios de plástico da
linha Aquapluv classificam-se no código 3925.90.00 da TIPI/2006, de acordo com
Nota Explicativa no 11 do Capítulo 39 da NESH. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE
OFÍCIO. INCIDÊNCIA. O crédito tributário inclui tanto o valor do tributo quanto o
da penalidade pecuniária. Assim, quer ele se refira a tributo, quer seja relativo à
penalidade pecuniária, não sendo pago no respectivo vencimento, está sujeito à
incidência de juros de mora, calculados na forma da lei. Recurso Voluntário
Provido em Parte
Numero da decisão: 3201-003.208
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por voto de qualidade, em dar parcial provimento quanto a
classificação fiscal. Por voto de qualidade negou-se provimento quanto a
preliminar de nulidade da decisão da primeira instância e a exclusão dos juros
sobre a multa de ofício. Vencidos os Conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Rodolfo Tsuboi. Designado para o voto
vencedor quanto à preliminar de nulidade e da exclusão dos juros sobre a multa
de ofício o Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira. Declarou-se suspeito o
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, que foi substituído pelo Conselheiro
Rodolfo Tsuboi. Acompanhou o julgamento o patrono do contribuinte, Dr. Felipe
Blanco Garcia Guimarães Fleury, OAB-SP 315.269, escritório Zockun Advogados.
Winderley Morais Pereira - Presidente. Tatiana Josefovicz Belisário - Relatora.
Paulo Roberto Duarte Moreira - Redator designado Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Winderley Morais Pereira (Presidente Substituto),
Marcelo Giovani Vieira, Tatiana Josefovicz Belisário, Paulo Roberto Duarte
Moreira, Rodolfo Tsuboi e Leonardo Vinicius Toledo de Andrade.
Nome do relator: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.791 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.907361/2012-01
10

Número do processo: 10920.902024/2013-08
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 21 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Jul 30 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Classificação de Mercadorias Período de apuração: 01/07/2011
a 30/09/2011 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PVC E TUBO EXTENSÍVEL
UNIVERSAL EM PVC. NORMAS ABNT. Os produtos fabricados pela recorrente
devem ser classificados nas NCM 3917.32.90 e 3917.33.00, por serem flexíveis,
fabricados em PVC, e suportarem pressão abaixo do mínimo definido na NCM.
Numero da decisão: 3401-005.136
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencidos os
conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (relator), André Henrique
Lemos e Cássio Schappo. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Mara Cristina Sifuentes. (assinado digitalmente) Rosaldo Trevisan - Presidente.
(assinado digitalmente) Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator.
(assinado
digitalmente)
Mara
Cristina
Sifuentes-
Redatora
designada.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mara Cristina Sifuentes,
Tiago Guerra Machado, Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado em
substituição ao conselheiro Robson José Bayerl), André Henrique Lemos, Lazaro
Antonio Souza Soares, Cássio Schappo, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
(Vice-Presidente) e Rosaldo Trevisan (Presidente).
Nome do relator: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO

Número do processo: 10920.723935/2012-81
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Jun 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Jul 04 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto:
Processo
Administrativo
Fiscal
Período
de
apuração:
01/10/2008 a 31/12/2010 NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Merecem ser
afastadas as preliminares de nulidade da autuação, uma vez que desnecessário
laudo técnico para identificação da mercadoria reclassificada e não há
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.791 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.907361/2012-01
11
modificação de critério jurídico no caso vertente. NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA. INEXISTÊNCIA. Merece ser afastada a preliminar de nulidade da
decisão recorrida, uma vez que o indeferimento da prova pericial requerida foi
devidamente fundamentado e trata-se de prerrogativa da autoridade julgadora
de primeira instância. Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2010 CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
ELETRODUTOS FLEXÍVEIS E TUBOS EXTENSÍVEIS. Pelas regras de interpretação da
NCM (RGI/SH), a correta classificação para os eletrodutos flexíveis de PVC é
3917.32.90, e 3917.33.00 para os tubos extensíveis de PVC.
Numero da decisão: 3302-007.247
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as preliminares de nulidades
apontadas pela recorrente e, no mérito, por unanimidade de votos em não
conhecer de parte do recurso em virtude da aplicação do enunciado de súmula no
02, e por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencidos os
conselheiros Walker Araújo, José Renato Pereira de Deus e Raphael Madeira Abad
que convertiam o julgamento em diligência. (assinado digitalmente) Gilson
Macedo Rosenburg Filho - Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira
Machado - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Luis Felipe de Barros Reche (Suplente
Convocado), Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira
Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Nome do relator: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Sendo assim, porque se trata de questão já analisada, questões de segurança
jurídica me levam a seguir a orientação adiantada pelos julgados que venho de referir, no sentido
de que os eletrodutos flexíveis corrugados classificam-se no código 3917.32.90, como indicado
pela fiscalização.

3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço, rejeito as preliminares de nulidade e nego provimento ao
recurso.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.791 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.907361/2012-01
12

Fl. 450
DF CARF MF
Original